Tribunal: TJMT
Processo: 1038097-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 22, §5º, DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO SEM PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038097-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (IMPETRANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (IMPETRADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (IMPETRANTE), CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.166.011-53 (PACIENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (IMPETRANTE), CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.166.011-53 (PACIENTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA FREITAS SOARES - CPF: 284.338.661-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 22, §5º, DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO SEM PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL. REDUÇÃO DA DISTÂNCIA MÍNIMA DE AFASTAMENTO PARA 500 METROS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou ao paciente a submissão à monitoração eletrônica, cumulada com outras medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, em razão de reiterados descumprimentos das determinações de afastamento e de proibição de contato com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a imposição de monitoração eletrônica, como medida protetiva de urgência, sem prévio requerimento do Ministério Público; (ii) verificar se a medida é proporcional e adequada diante dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida de monitoração eletrônica possui natureza de medida protetiva de urgência prevista no art. 22, §5º, da Lei n. 11.340/2006, não se confundindo com a cautelar diversa da prisão do art. 319, IX, do CPP.

4.

O art. 22, §5º, da Lei Maria da Penha autoriza o magistrado a aplicar a monitoração eletrônica independentemente de prévia manifestação do Ministério Público, por se tratar de medida com finalidade de proteção da vítima.

5.

A decisão judicial encontra respaldo em fundamentos concretos, consistentes na reiteração de aproximações, contatos indevidos e desrespeito às medidas protetivas anteriormente fixadas, revelando risco à integridade física e psicológica da vítima.

6.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui valor probatório relevante e autoriza a adoção de providências protetivas imediatas, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7.

A imposição da monitoração eletrônica revela-se proporcional e adequada para garantia da efetividade das medidas protetivas, sobretudo diante do histórico de descumprimentos e do risco identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A monitoração eletrônica prevista no art. 22, §5º, da Lei n. 11.340/2006 tem natureza de medida protetiva de urgência e pode ser imposta independentemente de prévio requerimento do Ministério Público.

2.

A reiteração no descumprimento das medidas protetivas de urgência justifica a imposição da monitoração eletrônica, como meio proporcional e adequado para assegurar a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22, §5º; Código de Processo Penal, art. 319, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 5148903-15.2024.8.13.0000, j. 20.10.2025; TJ-PE, HC 0000409-33.2025.8.17.9901, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS, contra ato do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a imposição de monitoração eletrônica ao paciente, além de outras medidas protetivas em favor da vítima.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos: i) foi submetido a medidas cautelares consistentes na imposição de uso de tornozeleira eletrônica e afastamento mínimo de 1.000 (mil) metros da vítima, após alegado descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta; ii) a ilegalidade da medida de monitoramento eletrônico, por ter sido decretada de ofício pelo juízo singular, sem prévio requerimento do Ministério Público, o que violaria o disposto no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal; iii) a imposição das medidas representa constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, especialmente por se tratar de indivíduo com quase 70 anos de idade, primário e com bons antecedentes, sem histórico de violência grave.

Requerem a concessão da ordem para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica e para reduzir o afastamento compulsório para 150 metros.

A liminar foi indeferida (ID 325421889).

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
,

assim sumariado:

“Sumário: Habeas Corpus – pleito de revogação da medida protetiva de urgência deferidas em favor da vítima, consistente na monitoração eletrônica – impossibilidade – Monitoração eletrônica, no caso, fixada em razão dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas anteriormente fixadas – Paciente que, mesmo após cientificado, permaneceu entrando em contato e se aproximando da vítima – medida que não se trata de cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, IX, do CPP, e sim de medida protetiva, com fulcro no art. 22, §5º, da Lei nº. 11.340/2006, o que possibilita sua imposição sem a prévia manifestação ou requerimento Ministerial, quando há, como no caso, elementos concretos de sua necessidade - decisão devidamente fundamentada – medida necessária e adequada para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, assim como para coibir novos descumprimentos - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

No mérito,
a ordem deve ser parciamente concedida
.

A questão central trazida à apreciação desta Corte diz respeito à legalidade da imposição de monitoração eletrônica ao paciente, no contexto de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a monitoração eletrônica imposta ao paciente não se trata da medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, mas sim de medida protetiva de urgência prevista especificamente no art. 22, §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que dispõe:

"Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação."

Essa distinção é fundamental para a correta análise do caso,
pois as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica própria
, com finalidade específica de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar,
e não se confundem com as medidas cautelares do processo penal comum
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm caráter autônomo e independem da existência de inquérito policial ou processo criminal,
podendo ser deferidas de plano pelo juiz, com base apenas na palavra da vítima
, conforme dispõe o art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006 (incluído pela Lei nº 14.550/2023).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na imposição da monitoração eletrônica sem prévio requerimento do Ministério Público, uma vez que o art. 22, §5º, da Lei nº 11.340/2006
autoriza expressamente o juiz a aplicar tal medida como forma de garantir a efetividade das demais medidas protetivas deferidas
.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que determinou a monitoração eletrônica foi devidamente fundamentada na necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
diante dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente, mesmo após ser cientificado das medidas protetivas inicialmente deferidas (proibição de aproximação e de contato com a vítima),
persistiu em descumpri-las em diversas oportunidades, aproximando-se da vítima em locais públicos, como igreja e comércios próximos à residência dela, além de enviar mensagens às filhas da ofendida, em clara afronta às determinações judiciais
.

Tais descumprimentos foram devidamente noticiados pela vítima
e estão sendo apurados em inquérito policial específico
, o que demonstra a necessidade de imposição de medidas mais rigorosas para garantir a efetividade da proteção.

A decisão impugnada, ao determinar a monitoração eletrônica, fundamentou-se precisamente na reiteração de condutas do paciente que evidenciam o desrespeito às ordens judiciais e o risco à integridade da vítima, verbis:

"Analisando os presentes autos, reputo que não é a primeira vez que a vítima noticia o descumprimento das medidas protetivas pelo representado, seja na igreja ao qual frequenta, seja nas proximidades do condomínio em que reside, seja em comércios próximos da sua residência, seja pelo envio de mensagem às filhas da ofendida, em patente afronta a proibição de contato e de aproximação. (...) Desta forma, diante da existência de elementos que podem indicar o descumprimento da proibição de contato com a vítima familiares, e o evidente desprezo do representado pelas ordens espedidas pelo Juízo, reputo necessária a ampliação das medidas protetivas a fim de coibir novos descumprimentos e garantir a integridade física e psicológica da ofendida."
(autos nº 1023211-02.2024.8.11.0042 id. 209518062).

Nesse contexto, a monitoração eletrônica se apresenta como medida necessária e adequada para garantir o cumprimento das demais medidas protetivas e resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Quanto à alegação de que o paciente é pessoa idosa, primária e com bons antecedentes, sem histórico de violência grave,
tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da medida protetiva imposta, especialmente diante do comportamento reiterado de descumprimento das ordens judiciais anteriores.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que
a monitoração eletrônica é medida proporcional e adequada em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas
, como forma de garantir a efetividade da proteção à vítima de violência doméstica.

Nesse sentido, há os seguintes precedentes citados no parecer ministerial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO . PROTEÇÃO À VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de medida protetiva, impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica, com base no art. 319, IX, do CPP, em razão de descumprimento de restrições anteriormente fixadas . II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da imposição da monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão, frente à alegação de ausência de dolo e de inexistência de risco atual à vítima. III . Razões de decidir 3. A monitoração eletrônica foi determinada diante da reiteração de condutas violadoras das medidas protetivas, como contatos não autorizados e aproximações físicas à vítima. 4. A justificativa apresentada pela parte agravante não afasta o descumprimento da ordem judicial, nem elimina o risco à integridade da ofendida . 5. A medida imposta visa garantir efetividade à tutela protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06, à luz dos princípios da prevenção, da intervenção mínima e da proteção integral . 6. A monitoração eletrônica, como cautelar menos gravosa, apresenta-se adequada, proporcional e necessária, diante da persistência do agravante no descumprimento de ordens judiciais. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração no descumprimento de medidas protetivas justifica a imposição de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do CPP, como forma proporcional e adequada de tutela da integridade da vítima ." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51489031520248130000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/10/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 20/10/2025)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . LEI Nº 11.340/2006 ( LEI MARIA DA PENHA). IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TORNOZELEIRA. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO . MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA À SITUAÇÃO FÁTICA. PALAVRA DA OFENDIDA COM VALOR PROBATÓRIO QUALIFICADO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO . DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE PREVENTIVA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PRAZO CERTO NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM . NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO GRAVE AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE . 1. Síntese do caso e pedidos. Habeas corpus impetrado em favor de Ewerton Alves Martins contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que, no curso da audiência de instrução criminal, manteve e renovou medidas protetivas de urgência, impondo ao paciente o uso de tornozeleira eletrônica por prazo indeterminado, além de proibição de contato e aproximação da ofendida e de seus familiares. Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação concreta para a imposição da monitoração eletrônica, afronta a princípios constitucionais — como a ampla defesa, o contraditório e a dignidade da pessoa humana — e ilegalidade na ausência de fixação de prazo . Requer a revogação da tornozeleira e a fixação de limite temporal. 2. Fundamentação da medida judicial. A decisão impugnada foi proferida durante audiência de instrução, após manifestação da vítima em juízo, oportunidade em que reiterou sentimento de medo e relatou descumprimento anterior das medidas protetivas. A autoridade coatora justificou a renovação com base no risco à integridade da ofendida, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei nº 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha), incluído pela Lei nº 15.125/2025, que prevê expressamente a possibilidade de cumulação com monitoração eletrônica como medida protetiva de urgência . 3. Valoração da palavra da vítima e prescindibilidade de contraditório prévio. A jurisprudência pátria e deste Tribunal reconhece o valor probatório qualificado da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando prestada de forma coerente e em juízo, como no presente caso. Ressalta-se que, por se tratar de medida de natureza cautelar e protetiva, admite-se a sua decretação sem prévia oitiva da defesa, bastando juízo de verossimilhança do risco. 4. Proporcionalidade, adequação e finalidade preventiva da monitoração eletrônica. A imposição da tornozeleira eletrônica teve como finalidade garantir o cumprimento efetivo das medidas protetivas de distanciamento e vedação de contato com a vítima. A medida mostra-se proporcional, adequada e necessária diante do histórico de descumprimentos anteriores e da persistência do risco à integridade da ofendida . 5. Indeterminação do prazo da medida e possibilidade de revisão judicial. A legislação vigente não exige prazo determinado para as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, cuja duração está vinculada à persistência da situação de risco. Assim, a indeterminação temporal não configura ilegalidade, sendo plenamente possível ao paciente pleitear sua revisão junto ao juízo de origem, a qualquer tempo . 6. Ausência de comprovação de prejuízo profissional. A legislação vigente não exige prazo determinado para as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, cuja duração está vinculada à persistência da situação de risco. Assim, a indeterminação temporal não configura ilegalidade, sendo plenamente possível ao paciente pleitear sua revisão junto ao juízo de origem, a qualquer tempo . 7. Normativa e Jurisprudência. Art. 5º, incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal; Art . 22, §§ 1º e 5º, da Lei nº 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha); Art. 319, VI, do Código de Processo Penal; Jurisprudência: TJPE - HC nº 0000822-82.2024 .8.17.9480, j. 03/04/2024 . 8. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidiram à unanimidade de votos os eminentes desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sessão realizada, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator . Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio Relator Substituto” (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00004093320258179901, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 07/11/2025, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do limite de distância de 1.000 metros para 150 metros, entendo que, embora não caiba a esta Corte, em sede de habeas corpus, substituir integralmente o juízo de proporcionalidade realizado pela autoridade judiciária competente, é possível realizar um ajuste na medida para melhor adequá-la às circunstâncias do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de proteção efetiva à vítima, mas também atentando para a razoabilidade da restrição imposta ao paciente, entendo por bem reduzir a distância mínima de afastamento para 500 (quinhentos) metros, distância esta que se mostra suficiente para garantir a segurança da vítima e evitar novos episódios de aproximação indevida em locais públicos, como igreja e comércios próximos à sua residência, onde já foram noticiados descumprimentos anteriores.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
, tão somente para reduzir a distância mínima de afastamento de 1.000 (mil) metros para 500 (quinhentos) metros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025